Tribunal: TJDFT
Processo: 0701294-87.2022.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701294-87.2022.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONSTRULEMES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME, CONSTRUTORA E INCORPORADORA LEMES DO PRADO LTDA, CONSTRUTORA G.R. SILVA LTDA - ME, OSVALDO LEMES DO PRADO, MARIA DAS DORES DO PRADO APELADO: ALFA FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Construlemes Materiais para Construção Ltda - ME., Construtora e Incorporadora Lemes do Prado Ltda., Construtora G.R. Silva Ltda - ME., Maria das Dores do Prado, Miriam Lemes do Prado Reis e Osvaldo Lemes do Prado contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que rejeitou os pedidos formulados na petição inicial. Construlemes Materiais para Construção Ltda - ME., Construtora e Incorporadora Lemes do Prado Ltda., Construtora G.R. Silva Ltda - ME., Maria das Dores do Prado, Miriam Lemes do Prado Reis e Osvaldo Lemes do Prado alegam, em seu recurso de apelação, nulidade do leilão extrajudicial promovido pela apelada. Contudo, a questão somente foi tratada no agravo de instrumento n. 0704807-84.2022.8.07.0000. A petição inicial e a sentença não aduzem nada acerca da questão. Intimem-se Construlemes Materiais para Construção Ltda - ME., Construtora e Incorporadora Lemes do Prado Ltda., Construtora G.R. Silva Ltda - ME., Maria das Dores do Prado, Miriam Lemes do Prado Reis e Osvaldo Lemes do Prado para que se manifestem sobre eventual não conhecimento do recurso no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 27 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator